Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704932-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GAETANO MODICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO NA AÇÃO COLETIVA. 1. A sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis, sendo necessário tão somente simples cálculos aritméticos, razão pela qual não se faz necessária a liquidação pelo rito oridinário, devendo ser realizada a liquidação por arbitramento. 2. O artigo 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no procedimento de liquidação por arbitramento, sem necessidade de se apurar fato novo. 3. Tratando-se de obrigação solidária, pode o credor escolher demandar apenas um dos devedores, não havendo necessidade de inclusão dos demais devedores no polo passiva da demanda, nos termos do artigo 275 do CPC. 4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 509, inciso II, e 511, apontando a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum antes da execução individual; b) artigos 130, 131 e 132, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para conhecer da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, em relação à ambas as teses recursais, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença: “A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado” (AgInt no REsp n. 1.850.199/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 30/6/2022). Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio: “Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União." (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009